Tribunal: TJMT
Processo: 1036404-92.2021.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036404-92.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (APELANTE), PAULINE DE ARRUDA RODRIGUES - CPF: 020.951.661-59 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (APELADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NULA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – PRETENSÃO DE NULIDADE MEDIANTE DOLO – ART. 178, DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO LEGAL – DECADÊNCIA CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

É de quatro anos o prazo de decadência para a pretensão de anulação do negócio jurídico, contado, no caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico, nos termos do que dispõe o incido II, do artigo 178 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Uraçai Alonso Teixeira Borges
, contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de relação jurídica nula, manejada em face de
Paula de Lourdes Guimarães e Rômulo Cesar Miranda Guimarães
, que reconheceu a decadência do direito de ajuizamento da ação, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, condenando-o ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor atribuído à causa, restando sobrestada sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões de recurso, o apelante sustenta, em síntese, que é incabível a decadência nas ações declaratórias de nulidade, visto que estão ligadas às ações constitutivas, bem como que os atos nulos não se convalescem no tempo, nos termos do art. 169, do Código Civil.

Pede o provimento do recurso, para anulação da sentença e prosseguimento do feito, com a realização da perícia topográfica requerida na exordial.

Contrarrazões apresentada no Id. 204278603, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda pretendendo a declaração de nulidade do contrato de locação firmado com os requeridos, ao argumento de que é eivado de vício, tendo em vista a indicação de outro lote para efetiva ocupação.

Aduz que firmou contrato de locação com os requeridos do lote 29, da quadra 45 do Loteamento Senhor dos Passos, Cuiabá, mas lhe foi indicado para ocupação um lote com cadeia dominial distinta, pertencente a terceira pessoa, Sra. Regina Macedo Gonçalves.

Alega que edificou um imóvel no local em 1998 e que depois que tomou conhecimento da edificação em terreno que não pertence aos requeridos, buscou regularizar a situação junto a verdadeira proprietária, que ocorreu com a expedição da carta de adjudicação em 19/02/2015, passando a ser o proprietário.

Assevera que os requeridos agiram com dolo ao firmar o contrato de locação, indicando terreno que não era da propriedade deles, de modo que, em razão disso, ajuizou a demanda pugnando pela declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico com efeito
ex tunc
.

Após regular tramitação, sobreveio a sentença que reconheceu a decadência do direito de ajuizamento da ação anulatória de negócio jurídico derivado de vícios de consentimento, porquanto transcorrido mais de 4 (quatro) anos entre a data da rescisão contratual (11/09/2013) e a data da propositura da ação (11/11/2021).

Contra a sentença insurge-se o apelante, aduzindo, em síntese, que atos nulos não se convalescem com o tempo, nos moldes do art. 169, do Código Civil.

O recurso não comporta provimento
.

Conforme sustenta na exordial, o fundamento de nulidade do negócio jurídico seria o fato de ter sido indicado para ocupação o local diverso do objeto do contrato de locação, agindo os requeridos com dolo.

Ocorre que referido vício, sustentado pelo apelante para embasar o pedido de nulidade do contrato está disposto no art. 171, do Código Civil. Confira-se:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I – (...);

II –
por vício resultante de erro, dolo
, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.” (destaquei)

Assim, nos termos do art. 178, inciso II, do Código Civil, somente pode ser alegado o pedido de anulação do negócio jurídico até quatro anos do dia em que se firmou o negócio jurídico. Confira-se:

“Art. 178. É de 4 (quatro) anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

(...)

II – no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, no dia em que se realizou o negócio jurídico.”

No caso, o autor/apelante celebrou o contrato de locação de imóvel em 27/03/1998, com vigência até 31/03/2001, tendo sido ajuizada ação de despejo pela requerida Paula de Lourdes Guimarães, que teve proferida a sentença de procedência em 11/09/2013, declarando rescindido o contrato de locação entre as partes (Processo nº 0005927-70.2012.8.11.0041 - Id. 204278551).

Por sua vez, a presente demanda aportou ao Poder Judiciário na data de 11/11/2021, a destempo do prazo de 4 (quatro) anos.

Vê-se que o magistrado
a quo
considerou como termo inicial a data do término da relação contratual entre as partes que ocorreu com a prolação da sentença de procedência da ação de despejo, todavia, se considerado como termo inicial o dia estabelecido por lei, qual seja, a data em que se realizou o negócio jurídico – o contrato de locação -, o autor teria que ajuizar a presente demanda até março de 2002.

Logo, o seu direito de ajuizamento da ação encontra-se fulminado pela decadência.

Com efeito, “
O termo inicial do prazo para a propositura de ação anulatória é o dia da celebração do contrato ou da prática do ato, e não a data da ciência do erro ou dolo ou a data em que a parte experimentou o prejuízo
.” (AgRg no REsp n. 1.336.995/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 25/6/2013, DJe de 28/6/2013.)

Sobre o assunto, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – DOLO E COAÇÃO – DECADÊNCIA – 04 ANOS – TERMO INICIAL – DATA DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – AÇÃO AJUIZADA QUASE 07 ANOS DEPOIS – DECADÊNCIA RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 -
O Código de Processo Civil estabelece ser de 04 (quatro) anos o prazo da decadência para pleitear-se a anulação de negócio jurídico proveniente de suposto dolo ou fraude, nos termos do art. 178, II, contados do dia em que se realizou o negócio jurídico.
2- Ao contrário do alegado pelo apelante, não se reconheceu a prescrição na sentença, e sim a decadência ao direito, esta que não se submete a regras de impedimento, suspensão ou interrupção de prazos, salvo disposição expressa em lei no sentido contrário (art. 207, CC/02).” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0011664-97.2015.8.11.0041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2019) (destaquei)

Nesse contexto, não vislumbro elementos para ensejar a reforma da sentença de primeiro grau, pelo que, deve ser mantida.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária, pois já fixado nos moldes do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024